Tribunal: TJES
Processo: 5001124-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2020-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001124-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAQUEL MEMELLI LEAO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES (ID 501609) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Raquel Memelli Leão
(nº 0032200-92.2019.8.08.0035), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao
Estado do Espírito Santo
que, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a princípio até o prazo de 30 (trinta) dias, abstenha-se imediatamente de qualquer ato de constrição ou retomada sobre o Lote 11, da quadra III, do Micropolo Industrial de Vila Velha-ES.

Em suas razões recursais (ID 500538), o ente estatal agravante alega, em síntese, que:
i)
a agravada seria parte ilegítima para ajuizar a demanda originária, nos termos do art. 18 do CPC/2015, vez que jamais firmou qualquer negócio jurídico em relação ao imóvel litigioso, o qual teve como promitente comprador a pessoa jurídica Memelli Indústria de Roupas Ltda.;
ii)
a recorrida não possui interesse processual, considerando ter formulado pedido juridicamente impossível, tendo em vista que pretende ver reconhecido suposto direito de propriedade sobre o imóvel, o qual, por sua vez, não é possível de ser alineado para pessoas físicas, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 10.547/2016 (alienação de imóveis da SUPPIN);
iii)
a Procuradoria Geral do Estado já se manifestou reiteradas vezes, em processo administrativo, contrariamente ao reconhecimento do direito da agravada;
iv)
a Procuradoria do Estado não se manifestou de maneira contraditória no processo administrativo, visto que o único parecer que foi favorável ao interesse da agravada não foi aprovado;
v)
o negócio jurídico envolvendo o imóvel litigioso objetivava o fomento econômico e regional, estando vinculado, assim, a uma finalidade estatal, de forma que o adquirente do terreno não possui a livre disposição para uso e gozo do bem, estando atrelado ao escopo da Lei Estadual nº 2.572/1971, que criou a SUPPIN, e aos motivos da alienação do terreno, sob pena de sua reversão ao patrimônio público, conforme previsto na cláusula oitava do contrato e no art. 3º da Lei Estadual nº 10.547/2016;
vi)
em relatório de vistoria efetuada em 2017 apurou-se que a empresa se encontrava desativada e o local abandonado, o que configura o inadimplemento contratual, ante a inobservância da finalidade da venda do imóvel, tornando passível a rescisão unilateral do ajuste;
vii)
a manutenção da decisão objurgada protege o suposto direito de uma só pessoa ilegítima, em detrimento do direito de toda a coletividade, porquanto obsta que o Poder Público promova o adequado uso do imóvel de acordo com a sua finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico industrial da região.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sobrestando o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste agravo, quando almeja a sua revogação, a fim de possibilitar a imediata retomada do imóvel litigioso pelo Poder Público.

Em sede de cognição sumária (ID 502097), proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, eis que não constatada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões (ID 594565), a agravada requer o desprovimento do recurso, alegando para tanto que:
i)
o direito de promitente-comprador titularizado pela empresa à época foi transmitido à recorrida e como esta adimpliu com todas as obrigações contratuais faz jus ao direito de propriedade plena, sendo, assim, legítima para figurar no polo ativo da demanda originária, considerando a teoria da asserção;
ii)
apesar da legislação autorizar a alienação do imóvel apenas para pessoas jurídicas (art. 2º da Lei Estadual nº 10.547/2016), a outorga da escritura do bem em nome da recorrida se dá em virtude da transferência de todos os direitos da Memelli Indústria para a sua sócia remanescente após o Distrato Social, evidenciando o interesse de agir da agravada;
iii)
a despeito do parecer definitivo da PGE ter sido desfavorável a recorrida, foram emitidos outros pareceres durante o transcurso do feito em seu favor;
iv)
o Parecer nº 007/2018 é inválido, visto que seus motivos fáticos e jurídicos são inexistentes;
v)
não há desacordo entre o projeto arquitetônico e as obras da pessoa jurídica no imóvel;
vi)
a agravada sempre realizou a defesa do imóvel com zelo;
vii)
a pessoa jurídica iniciou as atividades industriais no imóvel, o que atende a obrigação contratual;
viii)
as partes se obrigaram a efetuar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel imediatamente após o cumprimento dos termos ajustados;
ix)
a manutenção da atividade industrial não foi exigida no instrumento contratual;
x)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A
NOTAS ORAIS
11/09/2020 - Sem notas orais.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001124-36.2020.8.08.0000

RELATORA

: DES
a

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO

:

RAQUEL MEMELLI LEÃO

MAGISTRADO

:

ALDARY NUNES JUNIOR

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0032200-92.2019.8.08.0035

VOTO VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Trata-se da continuação do julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão que
, nos autos da
demanda originária – ação ordinária ajuizada por Raquel Memelli Leão em desfavor do Estado do Espírito Santo -
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar ao Estado do
Espírito Santo

que, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a princípio até o prazo de 30 (trinta) dias, abstenha-se imediatamente de qualquer ato de constrição ou retomada sobre o Lote 11, da quadra III, do Micropolo Industrial de Vila Velha-ES.

Iniciado o julgamento, a Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Registro, inicialmente, que o objeto do presente recurso é exclusivamente a decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência, apenas para determinar que o Estado do
Espírito Santo se

abstenha imediatamente de qualquer ato de constrição ou retomada sobre o Lote 11, da quadra III, do Micropolo Industrial de Vila Velha-ES, a princípio até o prazo de 30 (trinta) dias.

A análise do pedido de
outorga da escritura definitiva do imóvel
, seja em favor da Recorrida ou da

pessoa jurídica que figura como promitente compradora do imóvel, assim como a
eventual nulidade do procedimento de alienação do bem
,

não configuram objeto do presente julgamento.

A matéria em referência ainda não foi examinada pelo Juízo
a quo
e constitui o mérito da demanda originária.

Muito bem.

Do que se extrai dos autos, em 1990,
Memelli Indústria de Roupas Ltda, pessoa jurídica que tinha como sócios a Recorrida e o marido da mesma, Frantz Max Leão, firmou com a

Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (SUPPIN) o Termo de Compromisso de Reserva de Terreno, referente ao Lote 11, da quadra III, do Micropolo Industrial de Vila Velha-ES.

O negócio visava à aquisição do terreno pela sociedade signatária do Termo de Compromisso, para a construção da sede da mesma e início de suas operações no local, contribuindo, assim, para o desenvolvimento econômico de Vila Velha e atendendo à finalidade do loteamento da SUPPIN.

Em 03.04.1991, cumpridas as exigências estabelecidas para a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel, o respectivo instrumento foi assinado pelas partes.

Conforme se extrai dos autos, a pessoa jurídica efetuou o pagamento do valor do imóvel, à época, correspondente a R$ 5.479,62 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) – ID’s 501523 e 501524 - ; o projeto arquitetônico aprovado pela promitente vendedora foi executado; o “habite-se” foi emitido (ID 501379); e as atividades empresariais se iniciaram no imóvel em questão.

Embora haja nos autos notícias de discordâncias da SUPPIN com relação a parte da obra realizada, há documentos que demonstram a realização da adequação do projeto arquitetônico às exigências estabelecidas, desde 1994 (ID 501380 e ID 501365).

Quanto à outorga da escritura à promitente compradora, embora não seja objeto de análise no presente recurso, há nos autos documentos que demonstram que a SUPPIN, em junho de 1994, relatou que a escritura somente não havia sido outorgada porque a empresa não havia iniciado suas atividades, informando, posteriormente, em 2010, que as atividades estavam sendo desenvolvidas (ID’s 501369 e 501383).

Há, ainda, nos autos, documentos que demonstram que o outro sócio da pessoa jurídica, Frantz Max Leão, faleceu no dia 23.01.2000 (ID 501520).

Em 08.11.2011, ocorreu o Distrato Social da Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda, no qual ficou estabelecido que, com a extinção da pessoa jurídica,

o ativo e o passivo da mesma passaram a ser de responsabilidade da Recorrida, Raquel Memelli Leão, que era a sócia remanescente (ID 501384).

Segundo consta dos autos, anos após a inatividade da pessoa jurídica, em agosto de 2015, a Recorrida solicitou a outorga da escritura do imóvel, com o objetivo de vendê-lo, pois, além de pretender recuperar ao menos parte do investimento realizado, vem suportando as constantes despesas com manutenção e conservação do imóvel (ID 501369).

Conforme registrado pela Relatora,
“após obter um parecer favorável no processo administrativo (ID 501367), os demais pareceres emitidos pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo concluíram pela impossibilidade de acolhimento do pedido formulado pela agravada (ID’s 501368, 501459 e 501460), indeferindo, ainda, seus pedidos de reconsideração (ID’s 501544 e 501545).

Nesse contexto, a Recorrida ajuizou a demanda originária.

No presente recurso, o Recorrente sustentou a ilegitimidade ativa
ad causam
da Recorrida, já que o negócio jurídico foi entabulado com a pessoa jurídica (atualmente extinta) Memelli Indústria de Roupas Ltda.

Alegou, também, a ausência de interesse processual da Recorrida, sob a alegação de que o pedido formulado pela mesma é juridicamente impossível, porquanto pretende ver reconhecido suposto direito de propriedade sobre o imóvel, que, a teor do disposto no artigo 2º da, Lei Estadual nº 10.547/2016 (alienação de imóveis da SUPPIN), não pode ser alienado para pessoas físicas.
[1]

Entretanto, as condições da ação (legitimidade
ad causam
e interesse de agir) “
devem ser aferidas
in status
assertionis
,
ou seja, à luz exclusivamente

da
narrativa constante na petição inicial" (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).”
[2]

No caso, com base nos argumentos trazidos na inicial, e considerando que a Recorrida é a única responsável pelo ativo e passivo da pessoa jurídica extinta, é possível verificar, em abstrato,

a legitimidade da mesma para o ajuizamento da demanda originária.

Da mesma forma,

resta evidenciado o interesse de agir da Recorrida, pois,
ainda que, a teor do disposto no artigo 2º da Lei Estadual nº 10.547/2016, a alienação de imóveis somente seja possível para pessoas jurídicas, tendo a Recorrida assumido todo o patrimônio da Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda., extinta em 08.11.2011, somente a Recorrida tem interesse em discutir em juízo o direito de propriedade sobre o bem.

Quanto à tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do CPC que a mesma
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, o Termo de Compromisso de Reserva de Terreno e o Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel foram firmados entre a SUPPIN e a Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda., respectivamente, em 14.05.1990 e 03.04.1991, antes, portanto, da edição da Lei nº 8.666/93.

Assim, para fins de manutenção ou reforma da decisão recorrida, que, repita-se, determinou
que o Estado do
Espírito Santo se

abstenha imediatamente de qualquer ato de constrição ou retomada sobre o Lote 11, da quadra III, do Micropolo Industrial de Vila Velha-ES, a princípio até o prazo de 30 (trinta) dias, o exame da probabilidade do direito ficará restrito à
observância das cláusulas dos contratos firmados entre as partes litigantes.

Não
será analisada, no julgamento do presente agravo de instrumento, a eventual nulidade do procedimento de alienação do bem, e, tampouco, a possibilidade ou não de a escritura pública de compra e venda, no caso concreto, ser outorgada à pessoa física que sucedeu a promitente compradora em todos os direitos e obrigações. As matérias em referência ainda não foram examinadas na demanda originária, e constituem o mérito da mesma.

No caso em exame,

conforme anteriormente registrado, a assinatura da
promessa de compra e venda do imóvel somente se perfez após o cumprimento, pela promitente compradora, das exigências contidas no Termo de Compromisso
de Reserva de Terreno, dentre elas,
a apresentação e aprovação do projeto arquitetônico pelo Poder Público, conforme se extrai da cláusula oitava, do
Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel
.

A teor do disposto na cláusula quinta da promessa de compra e venda do imóvel, o cancelamento da venda do lote somente estaria autorizado nos casos de inadimplemento dos pagamentos ou atraso nas obras, que deveriam começar no prazo de 60 (sessenta) dias e serem concluídas em 01 (um) ano, conforme previsto na cláusula nona.

As obras realizadas pela promitente compradora observaram o disposto nas cláusulas oitava e décima primeira do contrato, que somente permitiam obras destinadas ao fomento da atividade industrial, dispondo que a conclusão das obras, aliada à obtenção do “habite-se”, autoriza a outorga da escritura definitiva ao promitente comprador.

Conforme antes registrado, as obras foram concluídas, ainda que com atraso, devido a divergências com a SUPPIN, posteriormente sanadas, e foi emitido o “habite-se”, tendo a promitente compradora exercido suas atividades empresariais no local.

A cláusula décima sexta do contrato prevê que o pagamento integral do valor acordado e o cumprimento dos prazos e requisitos técnicos obriga a promitente vendedora (SUPPIN) e seus sucessores (Estado do Espírito Santo) a outorgar a escritura pública ao promitente comprador (Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda.) e seus sucessores (Recorrida).

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, que, verifico que, aparentemente, a promitente compradora adimpliu as obrigações previstas na promessa de compra e venda. Quitou o preço pactuado para o lote em referência, e adimpliu as demais obrigações relacionadas à execução das obras em conformidade com o projeto arquitetônico aprovado, adequando-as às exigências do Poder Público, obteve o “habite-se”, e desenvolveu sua atividade empresarial no imóvel em questão, até a extinção da pessoa jurídica Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda. e sua sucessão pela Recorrida.

Conforme registrou a Relatora:

“(...) as provas acostadas aos autos indicam, a princípio, que o imóvel litigioso foi utilizado pela pessoa jurídica para edificar a sede de sua fábrica, de maneira que atendeu o escopo do contrato de promover o desenvolvimento industrial daquele loteamento, o que era suficiente, em tese, para autorizar a outorga da escritura do bem.

(...)

Não desconheço que o negócio jurídico envolvendo o imóvel litigioso objetivava o fomento econômico e regional, de maneira que o promitente comprador do terreno não possui a livre disposição para uso e gozo do bem, estando atrelado ao escopo da Lei Estadual nº 2.572/1971, que criou a SUPPIN, e aos motivos da alienação do terreno. Exatamente por isso, considerando que a empresa promitente compradora, durante determinado período de tempo, atendeu ao referido escopo, aparentemente faria jus a outorga da escritura do bem. A circunstância de atualmente não estar mais conferindo esta destinação, eis que a empresa foi extinta, é questão a ser dirimida em momento posterior, após a instrução processual, ocasião em que se aferirá a possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público, conforme previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 10.547/2016, e o eventual recebimento de indenização pelo particular, com base no disposto no art. 1.255 do Código Civil, nos arts. 32-A, 34 e 35, todos da Lei nº 6.766/79 e no art. 59 da Lei nº 8.666/93.”

Assim, resta satisfeito o requisito da verossimilhança das alegações, exigido para a concessão da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo Juízo
a quo
.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se afigura presente, diante da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda do imóvel pelo Estado do Espírito Santo, na via administrativa, conforme conclusão dos pareceres elaborados pela Procuradoria do Estado, o que permitiria a retomada e constrição do imóvel em referência, que, há mais de uma década, encontra-se na posse da Recorrida.

Assim, ao menos neste momento inicial da demanda originária, mostra-se acertada a decisão agravada, que apenas impediu a retomada repentina do imóvel pelo Poder Público,
a princípio até o prazo de 30 (trinta) dias.

Em face do exposto, acompanho o voto prolatado pela Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 2º
A alienação dos imóveis de que trata esta Lei destina-se exclusivamente a:

I -
Micropolo Industrial de Vila Velha – MIVV: instalação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que desenvolvam atividades voltadas ao setor de confecções e serviços de apoio; e

[2]

(AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Courier New"; panose-1:2 7 3 9 2 2 5 2 4 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Footnote Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:14.15pt; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-14.15pt; mso-pagination:no-line-numbers; mso-hyphenate:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} pre {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"HTML Preformatted Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.FootnoteTextChar {mso-style-name:"Footnote Text Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Footnote Text"; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} p.Standard, li.Standard, div.Standard {mso-style-name:Standard; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-bidi-font-family:Tahoma; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.HTMLPreformattedChar {mso-style-name:"HTML Preformatted Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"HTML Preformatted"; font-family:"Courier New"; mso-ascii-font-family:"Courier New"; mso-hansi-font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Courier New"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES (ID 501609) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Raquel Memelli Leão
(nº 0032200-92.2019.8.08.0035), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao
Estado do Espírito Santo
que, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a princípio até o prazo de 30 (trinta) dias, abstenha-se imediatamente de qualquer ato de constrição ou retomada sobre o Lote 11, da quadra III, do Micropolo Industrial de Vila Velha-ES.

Depreende-se dos autos que a pessoa jurídica Memelli Indústria de Roupas Ltda., cujo quadro societário era formado pela agravada e seu marido Frantz Max Leão (ID 501376), em 1990, firmou junto a Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (SUPPIN) Termo de Compromisso de Reserva de Terreno, referente ao Lote 11, da quadra III, do Micropolo Industrial de Vila Velha-ES (ID 501364), com a intenção de adquirir o citado imóvel para erguer a sua sede física e, no local, iniciar as suas operações, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município canela verde e atendendo aos fins do loteamento de terrenos pela SUPPIN.

Para a reserva do terreno se converter na efetiva aquisição do imóvel era necessária a apresentação do projeto arquitetônico à SUPPIN, no prazo de 04 (quatro) meses, e o saneamento de pendências administrativas – licenças ambientais e afins –, o que teria sido tempestivamente cumprido pela pessoa jurídica, com a aprovação do projeto arquitetônico pelo Superintendente e consequente autorização para assinatura do contrato de compra e venda do bem em 27/03/1991, motivo pelo qual, em 03/04/1991, fora entabulado o mencionado contrato de promessa de compra e venda do imóvel (ID’s 501365 e 501371).

A outorga da escritura definitiva do terreno em nome da pessoa jurídica dependia do cumprimento de obrigações estipuladas no contrato de promessa de compra e venda (cláusulas quinta, oitava, nona, décima primeira e décima sexta), as quais, de acordo com o relato da agravada, teriam sido atendidas, quais sejam: a) o pagamento do valor do imóvel, correspondente a R$ 5.479,62 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) – ID’s 501523 e 501524; b) a realização da obra nos parâmetros do projeto arquitetônico já aprovado pela promitente vendedora e nos prazos previstos; e c) o início das atividades empresariais com a expedição do “habite-se” (ID 501379).

Ressaltou a recorrida, ainda, que, já em 1994, após breve discordância pela SUPPIN (ID 501380), o projeto arquitetônico foi modificado, reenviado ao órgão da Prefeitura de Vila Velha-ES e por este aprovado (ID 501365), de forma que todas as obrigações contratuais foram cumpridas pela pessoa jurídica, fazendo esta jus, portanto, a obtenção da outorga definitiva do imóvel, o que teria sido, inclusive, confirmado pela própria SUPPIN, a qual, em junho de 1994, relatou que a escritura somente não havia sido outorgada porque a empresa não havia iniciado suas atividades, informando, posteriormente, em 2010, que as atividades estavam sendo desenvolvidas (ID’s 501369 e 501383).

Ocorre que, a partir daí, uma série de pareceres técnicos do órgão da Prefeitura, elaborados geralmente com interregnos de anos, emitiam conclusões no sentido que a construção não se amoldava ao projeto arquitetônico aprovado, destacando, principalmente, a ampliação da cobertura da fábrica com caibros de madeira e
eternit
, a qual, por indicação da SUPPIN, foi demolida, de modo que a obra está em perfeita consonância ao projeto novamente aprovado em 21/04/2013 (ID’s 501367, 501439 e 501440), permitindo a outorga da escritura do imóvel (ID 501369).

Neste ínterim, o outro sócio da pessoa jurídica, Frantz Max Leão, faleceu no dia 23/01/2000 (ID 501520), o que dificultou a atuação da empresa no mercado e ocasionou, por fim, inclusive como recomendação da própria SUPPIN, o Distrato Social da Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda. em 08/11/2011, ato extintivo este que estabeleceu que o ativo e o passivo da empresa ficariam a cargo da agravada, sócia majoritária remanescente (ID 501384).

Após anos de inatividade da pessoa jurídica e da dificuldade de preservar o imóvel, a recorrida, em agosto de 2015, ciente da impossibilidade de reativar a antiga empresa, solicitou a outorga da escritura do imóvel em seu nome, a fim de perquirir a sua venda para cessar as constantes despesas com manutenção e, também, para recuperar ao menos parte do investimento outrora efetuado (ID 501369).

Entretanto, após obter um parecer favorável no processo administrativo (ID 501367), os demais pareceres emitidos pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo concluíram pela impossibilidade de acolhimento do pedido formulado pela agravada (ID’s 501368, 501459 e 501460), indeferindo, ainda, seus pedidos de reconsideração (ID’s 501544 e 501545), razão pela qual esta ajuizou a ação ordinária na instância primeva objetivando a outorga da escritura do imóvel (ID’s 501276, 501277 e 501278), sendo a tutela de urgência parcialmente deferida somente para assegurar a manutenção da posse do bem à recorrida durante o trâmite da demanda originária, considerando que a pessoa jurídica sempre buscou adimplir com suas obrigações contratuais, não sendo razoável a rescisão do contrato após décadas de sua celebração e a retomada do terreno pelo Poder Público (ID 501609), ensejando, assim, a interposição do presente agravo de instrumento pelo ente estatal.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a agravada logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, de modo que se revelava prudente preservar a decisão hostilizada, a fim de evitar a retomada repentina do imóvel pelo Poder Público até que o mérito da causa seja analisado. E, após reapreciar a matéria, em conjunto com as contrarrazões apresentadas pela agravada, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, o ente estatal recorrente alega que a agravada não seria parte legítima para ajuizar a demanda originária (art. 18 do CPC/2015), eis que o negócio jurídico relacionado ao imóvel litigioso fora firmado pela pessoa jurídica Memelli Indústria de Roupas Ltda., e a recorrida também não teria interesse processual, considerando ter formulado pedido juridicamente impossível, já que pretende ver reconhecido suposto direito de propriedade sobre o imóvel, o qual, por sua vez, não é possível de ser alineado para pessoas físicas, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 10.547/2016 (alienação de imóveis da SUPPIN).

As condições da ação, aí incluídas a legitimidade para a causa e o interesse de agir, devem ser aferidas com fulcro na teoria da asserção, segundo a qual deve ser considerada a relação jurídica
in statu assertionies
, ou seja, à luz do que, pelo autor, restou afirmado na petição inicial, dispensada qualquer incursão em juízo de valor a respeito das provas produzidas. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio.”
(AgInt no REsp 1710937/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019, STJ), bem como que
“No ordenamento jurídico processual brasileiro, as condições da ação - legitimidade das partes e interesse processual - são requisitos para que o processo possa obter um provimento final de mérito.
(...).
Para se investigar, entretanto, a presença dessas condições da ação, segundo a teoria da asserção, a verificação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionies, ou seja, à vista daquilo que se afirmou.”
(AgInt no REsp 1711322/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 12/09/2018, STJ).

Partindo dessa premissa, observa-se que os argumentos deduzidos na inicial possibilitam a inferência, em um exame puramente abstrato, de que a agravada possui legitimidade ativa para propor a demanda originária, na medida em que com o Distrato Social da pessoa jurídica Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda., em 08/11/2011, a recorrida passou a ser responsável pelo ativo e passivo da referida empresa, de modo que está litigando em nome próprio, e não alheio (art. 18 do CPC/2015), ainda que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel tenha sido celebrado pela pessoa jurídica extinta, da qual, inclusive, era uma das sócias.

Seguindo este mesmo raciocínio, conclui-se que a agravada também possui interesse de agir em propor a ação ordinária, visto que, embora a legislação autorize apenas a alienação do imóvel para pessoas jurídicas (art. 2º da Lei Estadual nº 10.547/2016), a outorga da escritura do terreno em nome da recorrida se daria em virtude desta ter assumido todo o patrimônio da Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda., extinta em 08/11/2011, e empresa a qual teria direito de propriedade sobre o bem.

Se a petição inicial narra que a pessoa jurídica foi dissolvida por meio de distrato social e que a fase de liquidação foi superada, atribuindo desde logo todo o ativo e passivo da empresa para a sócia remanescente, ora agravada, a sociedade já não tem personalidade jurídica e nem personalidade judiciária, de forma que a recorrida seria a titular do direito de obter a eventual escritura do imóvel litigioso, o qual teria sido adquirido pela pessoa jurídica extinta.

Em outras palavras, como a exordial dispõe que a pessoa jurídica Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda. teria cumprido todas as obrigações contratuais para receber a outorga do imóvel litigioso pela SUPPIN, com a sua extinção e assunção de seu patrimônio pela agravada, esta passou a titularizar o referido direito subjetivo, impossibilitando o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a ausência de interesse de agir.

Superado este ponto, registro que a Superintendência de Projetos de Polarização Industrial (SUPPIN) era uma autarquia estadual, criada pela Lei Estadual nº 2.572/71 e extinta pela Lei Complementar Estadual nº 828/2016 (art. 9º), que tinha como finalidade oferecer suporte à política governamental de industrialização do Estado do Espírito Santo, planejando o desenvolvimento prioritário para efeitos de instalação e ordenação de investimentos empresariais, notadamente de caráter industrial, tendo como uma de suas finalidades justamente a alienação de terrenos para pessoas jurídicas (art. 3º, inciso XII, da Lei Estadual nº 2.572/71, e art. 3º, inciso XII, da LCE nº 372/2006), objetivando à criação de polos industriais e empresariais, atribuição esta que passou a ser da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES) [arts. 1º e 10 da LCE nº 828/2016].

É certo que, atualmente, a venda de bem imóvel por autarquia é condicionada à observância dos preceitos firmados no art. 17 da Lei nº 8.666/93, devendo, portanto, ser precedida de autorização legislativa, interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e procedimento licitatório. Acontece que o Termo de Compromisso de Reserva de Terreno e o Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel entabulado entre a SUPPIN e a Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda. foram celebrados, respectivamente, em 14/05/1990 e 03/04/1991, antes, portanto, da edição da Lei nº 8.666/93, razão pela qual, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, o exame da matéria ficará restrita à observância das cláusulas dos contratos firmados entre as partes litigantes, e não à eventual nulidade do procedimento de alienação do bem.

A análise dos elementos probatórios contidos nos autos descortina que realmente o avanço do contrato de reserva de terreno para o contrato de promessa de compra e venda do imóvel dependia da apresentação do projeto arquitetônico à SUPPIN, o que foi implementado pela Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda., tendo o referido projeto sido aprovado pelo Poder Público, autorizando, assim, a celebração da promessa de compra e venda, o qual, em sua cláusula oitava, referenda o fato de o projeto arquitetônico já ter sido aprovado.

Ingressando no exame do mencionado contrato de promessa de compra e venda do imóvel, observa-se que a cláusula quinta do ajuste autorizava o cancelamento da venda do lote apenas na hipótese de inadimplemento dos pagamentos ou do atraso nas obras, as quais deveriam começar no prazo de 60 (sessenta) dias e serem concluídas em 01 (um) ano, conforme previsto na cláusula nona. Já as cláusulas oitava e décima primeira dispõem que somente serão permitidas obras destinadas ao fomento da atividade industrial e que a sua conclusão, aliada a obtenção do “habite-se”, autorizará a outorga da escritura definitiva ao promitente comprador. Por fim, a cláusula décima sexta estabelece que o pagamento integral do valor acordado e o cumprimento dos prazos e requisitos técnicos obriga a promitente vendedora (SUPPIN) e seus sucessores (Estado do Espírito Santo) a outorgar a escritura pública ao promitente comprador (Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda.) e seus sucessores (agravada).

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, denota que a agravada logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, uma vez que, aparentemente, adimpliu com todas as suas obrigações previstas no Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel, tendo quitado integralmente o preço do lote estabelecido pelo Poder Público (ID’s 501369, 501378, 501379 e 501381), efetuado a construção e adequado a obra aos projetos arquitetônicos aprovados pela Administração Pública (ID 501535), desenvolvido atividade empresarial no local por considerável lapso de tempo, até sua interrupção motivada por dificuldades econômicas e familiares, e sucedido à pessoa jurídica Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda. (distrato social – ID 501384) e o ex-sócio (partilha – ID’s 501371, 501372, 501436 e 501437) no direito de promitente comprador do bem.

Vale ressaltar que, muito embora a obra não tenha sido concluída no prazo de 01 (um) ano devido a divergências junto a SUPPIN, que acarretaram a necessidade de adequação do projeto arquitetônico anteriormente aprovado, em 1994 aparentemente todas estas questões foram superadas, visto que o Poder Público apenas não outorgou a escritura pública do imóvel à pessoa jurídica em virtude desta ainda não ter iniciado as suas atividades empresariais no local.

Do mesmo modo, em que pese, no ano de 2010, o Poder Público tenha verificado nova irregularidade na edificação – pequena ampliação da cobertura da fábrica com caibros de madeira e
eternit
após a aprovação do projeto arquitetônico –, a referida construção indevida fora demolida, por indicação da própria SUPPIN, de modo que a edificação tornou a estar plenamente adequada ao projeto arquitetônico, fato reconhecido pela própria Administração Pública em maio de 2013.

Assim, a despeito de a pessoa jurídica promitente compradora não ter observado o prazo de conclusão da obra previsto no contrato e ter efetuado uma pequena construção irregular no terreno, a promitente vendedora sempre teve conhecimento de todos estes fatos e permitiu que todos os vícios fossem sanados (ID 501383), não sendo razoável utilizar tais fatores para justificar a rescisão do contrato neste momento, décadas após a sua celebração, sob pena de ofensa aos postulados da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça assim já concluiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - (...) - ADMINISTRATIVO - COMPRA DE BEM PROVENIENTE DA SUPPIN - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA - PRECEITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 17 DA LEI 8.666⁄93 - PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE - ESTABILIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - IRREVERSIBILIDADE FÁTICA - EXTERNALIDADES A SEREM CONSIDERADAS - SEGURANÇA JURÍDICA - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - COMPROVADO NOS AUTOS - RESPEITO A INTERPRETAÇÃO TÓPICA DA QUESTÃO - MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO COMPRADOR - (...). 1) A atual leitura dos dispositivos legais deve ser empreendida à luz de princípios constitucionais, no sentido de se efetivar o emprego da norma com o desiderato pretendido pelo legislador. 2) A venda de bem imóvel por autarquia está condicionada ao respeito dos preceitos estabelecidos no 17 da lei 8.666⁄93, devendo ser precedida de autorização legislativa, interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação. 3) Havendo sido violado o dispositivo legal, art. 17 da lei 8.666⁄93, é de se reconhecer a nulidade quanto ao ato de alienação do bem imóvel. 4) A estabilização dos efeitos do ato administrativo deve ser reconhecida quando as externalidades, os efeitos concretos derivados do reconhecimento da nulidade, impuserem danos maiores a administração, no que se observa o respeito ao interesse público.
5) A segurança jurídica deriva de toda análise do conjunto probatório encontrado nos autos, eis que a autarquia fomentou o processo de alienação e até a prolação da sentença, olvidou informar ao administrado que o procedimento estabelecido estava em desconformidade com a lei. 6) A proteção da confiança representa a observância das expectativas de comportamentos pelas instâncias estatais, independentemente de se tratar do legislador, do executivo ou do judiciário (Gilmar Mendes, informativo do STF, 625) 7) A boa-fé e confiança do adquirente estão comprovados através das ações perpetradas nos autos e no contexto fático, tendo em vista que a própria autarquia fomentou o processo de alienação e pagamento.
8) A preservação do interesse público demonstra-se numa análise constitucional do conflito existente entre a segurança jurídica e o princípio da legalidade que, no atual estágio e, em decorrência do conjunto probatório, encontra-se preservado. 9) (...).” (TJES, Classe: Apelação, 048100265031, Relator Designado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2014, Data da Publicação no Diário: 30/01/2015).

É importante mencionar, também, que as provas acostadas aos autos indicam, a princípio, que o imóvel litigioso foi utilizado pela pessoa jurídica para edificar a sede de sua fábrica, de maneira que atendeu o escopo do contrato de promover o desenvolvimento industrial daquele loteamento, o que era suficiente, em tese, para autorizar a outorga da escritura do bem.

O fato de a pessoa jurídica ter sido extinta posteriormente e, por consectário, ter encerrado suas atividades industriais no local (ID’s 501456 e 501457), aparentemente, não é suficiente para embasar a rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda e obstar a outorga da escritura, visto que todas as obrigações contratuais foram, em determinado período de tempo, cumpridas pela promitente compradora.

Nesse sentido, a decisão agravada foi exemplar ao deferir parcialmente a tutela de urgência para manter tão somente a posse do imóvel litigioso à agravada, eis que o cenário descortinado revela que a pessoa jurídica adquirente teria cumprido todas as obrigações contratuais para receber a outorga da escritura do bem, devendo a discussão a respeito da inatividade da empresa no local e as suas repercussões no domínio do imóvel serem postergadas para o mérito da demanda, oportunidade em que o juízo de cognição exauriente permitirá a melhor solução para a causa.

Não desconheço que o negócio jurídico envolvendo o imóvel litigioso objetivava o fomento econômico e regional, de maneira que o promitente comprador do terreno não possui a livre disposição para uso e gozo do bem, estando atrelado ao escopo da Lei Estadual nº 2.572/1971, que criou a SUPPIN, e aos motivos da alienação do terreno. Exatamente por isso, considerando que a empresa promitente compradora, durante determinado período de tempo, atendeu ao referido escopo, aparentemente faria jus a outorga da escritura do bem. A circunstância de atualmente não estar mais conferindo esta destinação, eis que a empresa foi extinta, é questão a ser dirimida em momento posterior, após a instrução processual, ocasião em que se aferirá a possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público, conforme previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 10.547/2016, e o eventual recebimento de indenização pelo particular, com base no disposto no art. 1.255 do Código Civil, nos arts. 32-A, 34 e 35, todos da Lei nº 6.766/79 e no art. 59 da Lei nº 8.666/93.

Por ora, neste momento embrionário da demanda, em que a agravada logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, revela-se prudente preservar a decisão hostilizada, a fim de evitar a retomada repentina do imóvel pelo Poder Público até que o mérito da causa seja analisado. Somente após exaurida a instrução probatória será possível aferir os direitos alegados na demanda originária.

Registro, por derradeiro, que o
periculum in mora
também se mostra presente, ante a possibilidade concreta de rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda do imóvel pelo Estado do Espírito Santo na via administrativa, diante da conclusão dos pareceres elaborados pela Procuradoria do Estado, o que permitiria a adoção de atos de retomada e constrição do imóvel litigioso que atualmente se encontra na posse da agravada.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE DEVEM SER AFERIDAS COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. AUTORA LEGÍTIMA PARA PROPOR A DEMANDA ORIGINÁRIA E QUE POSSUI INTERESSE PARA POSTULAR A OBTENÇÃO DA ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL. Alienação de imóvel pela extinta suppin. Polo industrial. Outorga da escritura pública ao promitente comprador. Necessidade de preenchimento das obrigações contratuais. Aparente observância pela pessoa jurídica. Extinção da empresa. Patrimônio deixado para a agravada. Preservar a posse do imóvel. Aguardar a instrução processual. Princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Manutenção da tutela de urgência.
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
As condições da ação, aí incluídas a legitimidade para a causa e o interesse de agir, devem ser aferidas com fulcro na teoria da asserção, segundo a qual deve ser considerada a relação jurídica
in statu assertionies
, ou seja, à luz do que, pelo autor, restou afirmado na petição inicial, dispensada qualquer incursão em juízo de valor a respeito das provas produzidas.

2
)
Os argumentos deduzidos na inicial possibilitam a inferência, em um exame puramente abstrato, de que a agravada possui legitimidade ativa para propor a demanda originária, na medida em que com o Distrato Social da pessoa jurídica Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda., em 08/11/2011, a recorrida passou a ser responsável pelo ativo e passivo da referida empresa, de modo que está litigando em nome próprio, e não alheio (art. 18 do CPC/2015), ainda que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel tenha sido celebrado pela pessoa jurídica extinta, da qual, inclusive, era uma das sócias.

3
)
A agravada também possui interesse de agir em propor a ação ordinária, visto que, embora a legislação autorize apenas a alienação do imóvel para pessoas jurídicas (art. 2º da Lei Estadual nº 10.547/2016), a outorga da escritura do terreno em nome da recorrida se daria em virtude desta ter assumido todo o patrimônio da Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda., extinta em 08/11/2011, e empresa a qual teria direito de propriedade sobre o bem.

4
)
A agravada logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, uma vez que, aparentemente, adimpliu com todas as suas obrigações previstas no Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel, tendo quitado integralmente o preço do lote estabelecido pelo Poder Público, efetuado a construção e adequado a obra aos projetos arquitetônicos aprovados pela Administração Pública, desenvolvido atividade empresarial no local por considerável lapso de tempo, até sua interrupção motivada por dificuldades econômicas e familiares, e sucedido à pessoa jurídica Memelli Indústria e Comércio de Roupas Ltda. (distrato social) e o ex-sócio (partilha) no direito de promitente comprador do bem.

5
)
A despeito de a pessoa jurídica promitente compradora não ter observado o prazo de conclusão da obra previsto no contrato e ter efetuado uma pequena construção irregular no terreno, a promitente vendedora sempre teve conhecimento de todos estes fatos e permitiu que todos os vícios fossem sanados, não sendo razoável utilizar tais fatores para justificar a rescisão do contrato neste momento, décadas após a sua celebração, sob pena de ofensa aos postulados da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança.

6
)
O fato de a pessoa jurídica ter sido extinta posteriormente e, por consectário, ter encerrado suas atividades industriais no local, aparentemente, não é suficiente para embasar a rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda e obstar a outorga da escritura, visto que todas as obrigações contratuais foram, em determinado período de tempo, cumpridas pela promitente compradora.

7
)
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.